Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de danos materiais decorrentes de suposta sobrecarga elétrica atribuída à concessionária de energia elétrica. A sentença condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, configurando defeito nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o nexo causal entre a sobrecarga elétrica e os danos alegados foi devidamente comprovado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a concessionária e o usuário final de energia elétrica, com sub-rogação dos direitos do segurado à seguradora (arts. 2o e 3o do CDC).
4. O ônus da prova do fato constitutivo do direito da parte autora, consistente na falha na prestação do serviço e no nexo causal, recai sobre o demandante, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC, não se aplicando a inversão do ônus da prova automaticamente.
5. O laudo técnico apresentado pela apelante parte de premissas não comprovadas, como a existência de sobrecarga na rede elétrica, e não apresenta evidências concretas de falha no serviço da concessionária.
6. A ausência de disponibilização do equipamento danificado para análise da concessionária, em descumprimento das normas da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, descaracteriza o nexo de causalidade entre o evento danoso e a prestação do serviço.
7. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a comprovação de falha no serviço e do nexo causal, os quais não foram demonstrados no caso concreto.
8. Não comprovada a falha na prestação do serviço de energia elétrica, impõe-se a improcedência do pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano alegado.
2. A ausência de disponibilização do equipamento danificado, em conformidade com as normas regulatórias, descaracteriza o nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, incisos I e II, e art. 85, § 11; CDC, arts. 2o e 3o; Resolução 1.000/2021 da ANEEL, arts. 611 e 613.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1742125, 0749366-26.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJ 23.08.2023;
TJDFT, Acórdão 1408331, 0721479-04.2021.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJ 28.03.2022.